Tribunal: TJBA
Processo: 0000313-70.2008.8.05.0258
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000313-70.2008.8.05.0258

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOFILANDIA

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES

APELADO: EVERALDINO SILVA DE SOUSA

Advogado(s)
:
RAIMUNDO MOREIRA REIS JUNIOR

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.
AÇÃO DE
COBRANÇA DE SALÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO
EMBARGADO
. DOCUMENTO UNILATERAL (FICHA FINANCEIRA) APRESENTADO PELO MUNICÍPIO
DE TEOFILÂNDIA
. INSUFICIÊNCIA
COMO PROVA DE QUITAÇÃO APRECIADO NO ACÓRDÃO IMPUGNADO
. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DOS ACLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE VÍCIOS ENSEJADORES DO RECURSO (ART. 1.022, CPC). EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I –
C
ASO EM EXAME
:
Embargos de declaração opostos pelo Município de Teofilândia contra acórdão que manteve sentença condenando-o ao pagamento de salário inadimplido a servidor, alegando omissão quanto à análise da Ficha Financeira de 2008, documento que, segundo o ente público, comprovaria o pagamento da verba.

II –
Q
UESTÃO EM DISCUSSÃO
:
Verificar a existência de omissão no acórdão quanto à análise de documento apresentado pelo Município como prova de pagamento, bem como aferir a possibilidade de atribuir efeito modificativo aos embargos.

III –
RAZÕES DE DECIDIR
:
1. O documento indicado (Ficha Financeira) constitui prova unilateral e insuficiente para comprovar efetiva quitação, sendo ônus do ente público apresentar recibo, comprovante de depósito ou transferência bancária. 2. O acórdão embargado apreciou a matéria de forma fundamentada, reconhecendo a ausência de prova robusta do adimplemento e atribuindo ao Município o ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC. 3. Inexistente omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não se admitindo rediscutir o mérito da causa por via de embargos de declaração.

IV –
DISPOSITIVO E TESE
:

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese
de Julgamento
:

“A mera juntada de ficha financeira, documento unilateral produzido pelo ente público, não constitui prova suficiente de quitação de verba salarial,
não tendo o réu se desincumbido
de apresentar comprovação inequívoca do pagamento, não se prestando os embargos de declaração à rediscussão do mérito da causa”.

V-
CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 99, § 2º, art. 1.022 e art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação: 00007855720168050075, Relator: ANTÔNIO ADONIAS AGUIAR BASTOS, Data de Julgamento: 02/08/2024, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/09/2024; TJ-BA, Reexame Necessário, Número do Processo: 0000272-94.2013.8.05.0075, Relator(a): GESIVALDO NASCIMENTO BRITTO, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 29/11/2016;
TJ-SP, EMBDECCV: 10074924620208260577 SP 1007492-46.2020.8.26.0577, Relator: Mendes Pereira, Data de Julgamento: 08/02/2021, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/02/2021; TJ-MT, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1026509-90.2022.8.11.0003, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 13/12/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/12/2023; AREsp

1592147/SP AGRAVO

EM

RECURSO

ESPECIAL

2019/0290563-8;

Relator:

Ministro HERMAN

BENJAMIN; Órgão

Julgador:

T2 -

SEGUNDA

TURMA;
Data
do Julgamento: 04/08/2020; Data da Publicação/Fonte: DJe
31/08/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º
0000313-70.2008.8.05.0258
, em que figura como embargante
MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA
e como embargado
EVERALDINO SILVA DE SOUSA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
de votos
, em
CONHECER E R
EJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04